Tribunal: TJDFT
Processo: 0750884-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0750884-20.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIÃO DA COSTA FREIRE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SEBASTIÃO DA COSTA FREIRE contra a decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva n. 0719498-49.2022.8.07.0018, promovido pelo agravante em desfavor do pelo DISTRITO FEDERAL. O cumprimento de sentença tem por objeto título judicial constituído na Ação Coletiva n. 32.159/97, ajuizada pelo SINDIRETA/DF – SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, pelo qual foi imposta, ao DISTRITO FEDERAL, a condenação ao pagamento das parcelas vencidas de auxílio alimentação, no período de janeiro de 1996 até a data de restabelecimento do benefício, corrigidas monetariamente com base na variação do INPC até 28/6/2009 e do IPCA-E a partir de 29/6/2009. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 173635735 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de expedição das requisições de pagamento e determinou a remessa dos autos à contadoria para elaboração dos cálculos dos valores devidos, observados os parâmetros estabelecidos em decisão exarada anteriormente. No agravo de instrumento interposto (ID 53927242), o agravante afirma que a egrégia 8a Turma Cível negou provimento ao Agravo de Instrumento n. 0718380-58.2023.8.07.0000, de modo que não mais subsiste óbice para a expedição das requisições de pagamento. O agravante asseverou que os recursos que foram interpostos no cumprimento de sentença não impedem a eficácia da decisão que julgou a impugnação ofertada pelo DISTRITO FEDERAL, na forma prevista nos artigos 995 e 1.012, § 1o, inciso III, do Código de Processo Civil. Ao final, o agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja dado prosseguimento ao cumprimento de sentença, com a expedição das requisições de pagamento relativas ao valor indicado na inicial ou, de forma subsidiária, em relação à parte incontroversa. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os IDs 53927243 e 53927245. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em se tratando de cumprimento de sentença que impôs condenação ao pagamento de quantia certa à Fazenda Pública, o Código de Processo Civil estabelece o seguinte regramento: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VI - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes ao trânsito em julgado da sentença. § 1o A alegação de impedimento ou suspeição observará o disposto nos arts. 146 e 148. § 2o Quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, cumprirá à executada declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição. § 3o Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada: I - expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal; II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente. (Vide ADI 5534) § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. (Vide ADI 5534) § 5o Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. § 6o No caso do § 5o, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser modulados no tempo, de modo a favorecer a segurança jurídica. § 7o A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 5o deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda. § 8o Se a decisão referida no § 5o for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. (grifo nosso) A despeito do disposto no artigo 535, § 4o, do Código de Processo Civil, a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.534/DF, conferiu à referida norma interpretação conforme a Constituição Federal, de modo que, para efeito de determinação do regime de pagamento do valor incontroverso, deve ser observado o valor total da condenação, nos termos da tese firmada no Tema 28 do Supremo Tribunal Federal, que assim restou fixada: Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Convém salientar que o DISTRITO FEDERAL interpôs o Agravo de Instrumento n. 0718380-58.2023.8.07.0000 contra a r. decisão exarada no ID 157586546 do processo originário, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau rejeitou a impugnação por ele ofertada, objetivando a suspensão do processo, e reconheceu a aplicabilidade do IPCA-E como índice de correção monetária, no período compreendido a partir de julho de 2009 até 08/12/2021, quando então deverá ser aplicada a taxa Selic, na forma estabelecida na Emenda Constitucional n. 113/2021. Pontuou que nenhuma das partes apresentou o valor correto, não sendo possível afirmar, naquele momento, se havia excesso de execução, razão pela qual determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial. Muito embora a egrégia 8a Turma Cível tenha negado provimento ao agravo de instrumento, o v. acórdão exarado ainda não transitou em julgado, conforme pode ser observado da consulta aos autos do aludido recurso. Dessa forma, observado que ainda não houve definição a respeito do valor de parcela incontroversa, agiu com acerto a d. Magistrada de primeiro grau, ao indeferir a expedição das requisições de pagamento e determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial. Consequentemente, não se encontra configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, de modo a justificar o deferimento de tutela provisória vindicada pelo agravante. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de novembro de 2023 às 09:45:03. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora